Tribunal: TJES
Processo: 0006138-69.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006138-69.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11343/06
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que se refere a autoria dos delitos de tráfico, e associação para o tráfico de drogas, constata-se que fora devidamente comprovada nos autos de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

De se destacar, por oportuno que se perfaz, que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
A versão contraditória dos denunciados e envolvidos não se projetam para fins de desqualificar a prova testemunhal;
C.

Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício.

2.
Impossível, portanto, efetivar a absolvição ou desclassificação, assim como não se revela possível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11343/06 em razão da já referenciada prova testemunhal que revela o tráfico de drogas direcionado para atingir menor.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

FABRÍCIO SANTOS DE JESUS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria dos delitos objetos de condenação, e, tratando-se de usuário de drogas, a absolvição ou desclassificação são medidas a serem implementadas;
2.
Se mantida a condenação, deve ser decotada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da lei n. 11343/06.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas em que pese tais respeitáveis argumentos não verifico motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, senão vejamos:

Narra a denúncia que:

"[ ... ] que no dia 15 de maio de 2015, por volta das 08h53min, na Rua Martin Afonso de Souza, bairro Interlagos, nesta comarca, policiais militares, durante patrulhamento preventivo na pracinha do bairro, visualizaram os denunciados vendendo um pedaço da droga conhecida por maconha ao menor Gabriel Santos.

Ocorre que, no momento da abordagem, o menor conseguiu dispensar a droga em uma quadra de areia, não logrando êxito em sua localização.

Por fim, foi apreendido ainda, em poder dos denunciados, 01 (um) cigarro de maconha, preparado para a venda, e R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie; tudo sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar. Acrescente-se que o local da abordagem é conhecida por intenso tráfico de drogas e a polícia já vinha recebendo denúncias sobre a mercância dos ilícitos na região. E ... ]"

No que se refere a autoria dos delitos de tráfico, e associação para o tráfico de drogas, entendo que fora devidamente comprovada nos autos de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo. Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência revelaram, em síntese, que os denunciados efetivaram a mercância ilegal de drogas, e que se associavam para tal finalidade, tudo conforme descrito na sentença objurgada, e conforme contido em mídia audiovisual acosta aos autos.

Vejam, verbi gratia, que a testemunha PM MARCELO ALEXANDRE DE SOUZA disse que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fI. 06. Disse
que haviam várias denúncias sobre o tráfico de drogas no local por ser próximo a escola. Disse que os denunciados já era conhecido das guarnições pela prática de pequenos furtos e tráficos.
Disse
que visualizou a droga sendo entregue ao menor e este repassando quantia em dinheiro
. Que exite um DPM na pracinha e como chegaram por trás deste, não foram vistos pelos réus e deram a volta por trás da quadra, quando visualizaram o ato. Disse que
no momento da abordagem a droga já estava na mão do menor e dinheiro na mão de um dos acusados, ressaltando que R$ 10,00 (dez reais) estava na mão e o restante no bolso.
Disse não se recorda qual dos denunciados estava com o dinheiro na mão,
mas ambos confessaram os fatos.

De se destacar, por oportuno que se perfaz, que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
A versão contraditória dos denunciados e envolvidos não se projetam para fins de desqualificar a prova testemunhal;
C.

Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, efetivar a absolvição ou desclassificação, assim como não se revela possível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11343/06 em razão da já referenciada prova testemunhal que revela o tráfico de drogas direcionado para atingir menor.

À luz do exposto, rejeitadas a teses recorrentes, e despiciendas outras considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
- Acompanho o relator.